Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-83.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8000649-83.2022.8.05.0051, da Comarca de Carinhanha

Apelante: Alan de Sousa Carvalho

Advogados: Dra. Elizabeth Almeida (OAB/BA nº 67.644) e Dr. Carlos Emmanuel (OAB/BA nº 69.142)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Fernanda Lima Cunha

Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO PROVIMENTO PARCIAL, OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, E O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 713, STF.

DESNECESSIDADE DE REPAROS QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA-BASE
DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

RECONHEC
E-SE
A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR I
NTEGRAR
O TIPO QUALIFICADO DO
CRIME DE
HOMICÍDIO (DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO). MANTIDA A AGRAVANTE DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA ASCENDENTE.
PENA PROVISÓRIA DE
1
8 (DEZOITO) ANOS, 06 (SEIS)
MESES
E 22 (VINTE E DOIS) DIAS
DE RECLUSÃO.

SEM REPAROS QUANTO À CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA, PELA IDADE DA VÍTIMA, MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS,
COM ACRÉSCIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO).

APELO PARCIALMENTE PROVIDO, REDUZINDO-SE A PENALIDADE DEFINITIVA, DE 30 (TRINTA) ANOS, PARA 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIALMENTE FECHADO.

A
pelo contra decisão
condenatória
do Tribunal do Juri.
Efeito devolutivo restrito à impugnação da dosimetria da pena.
Súmula 713 do S
TF:
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”.
Precedente do STJ
no mesmo sentido
.

Réu
condenado pelo Tribunal do Juri,
por ter causado a morte do seu pai, mediante golpe com uma peixeira na região do peito, enquanto a vítima se encontrava deitada (meio que dificultou a defesa da vítima), fato motivado por questões relacionadas à venda de um imóvel (motivo fútil), na forma do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Aplicada
a pena-base, na origem,

de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (quatro anos e seis meses acima do mínimo legal), c
om
fundamento no uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, circunstância qualificadora utilizada na primeira fase da dosimetria, dada a pluralidade delas, não merecendo reparo, pois em conformidade com a jurisprudência do S
TJ. Precedente.
Ainda para a definição da pena-base, ponderou-
se, na sentença,
o emprego de arma branca, o que também se mostra adequado ao caso, por se tratar de instrumento que c
ausa
sofrimento mais intenso na vítima, em razão da natureza das lesões que provoca. I
nexistência de
ilegalidades n
a análise das circunstâncias judicias
, e tampouco há desproporção no
citado
m
ontante, de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Confessada a prática delitiva pelo réu, este faz jus, à correspondente circunstância atenuante, do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que com a finalidade de sustentar versão mais favorável. Precedente do STJ.

Reconhecid
as
, na

sentença,
as agravantes do motivo fútil
e por ter sido o delito praticado contra ascendente
,
afastando-se a primeira, por corresponder ao tipo qualificado de homicídio, mas mantendo-se a segunda, na forma do art. 61, II, f, do Código Penal.
D
ado o motivo determinante
do crime
(
natureza fútil
)
, eleva-se a pena de 1/8 (um oitavo), com redução nessa fase
para 1
8 (dezoito) anos, 06 (seis)
meses
e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão.
A
rt. 67,
CP:
“No concurso de agravantes e atenuantes, a pena
deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes
, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime
, da personalidade do agente e da reincidência.”.
(grifos ausentes no original).

N
ão há necessidade de alteração do aumento de 1/3 (um terço),
na terceira fase do dosimetria.
Vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade.
A
rt. 121, § 4º, 2ª parte, C
P
:

“[...] Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.”.

Penalidade tornada definitiva em

2
4
(v
inte e quatro
) anos,
08 (oito) meses
e
29 (vinte e nove) dias
de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado. Apelante e
m
liberdade provisória,
concedida
na origem.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se dá parcial provimento, reduzindo-se a penalidade definitiva, de 30 (trinta) anos, para 24 (vinte e quatro) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000649-83.2022.8.05.0051, da Comarca de Carinhanha, em que figura, como Apelante, Alan de Sousa Carvalho, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em rejeitar as questões preliminares e conhecer do apelo, dando-lhe parcial provimento, reduzindo-se a penalidade definitiva, de 30 (trinta) anos, para 24 (vinte e quatro) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)